Tribunal: STF
Processo: HC 236022
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gercionete Francisca Guedes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a insignificância da conduta em razão da reincidência da ré, bem como em face do valor dos bens furtados, avaliados em 36% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, trata-se de furto qualificado, praticado em concurso de agentes, circunstâncias que, de acordo com a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, afastam a mínima ofensividade da conduta, salvo se demonstrada excepcionalidade que indique inequivocamente a mínima ofensividade da conduta, o que não ocorreu nesse caso. 



    3. "A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgInt no REsp n. 1.642.455/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017.) 



    4. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência da acusada, conforme interpretação do art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP. 



    5. Esta Corte Superior já decidiu que "a possibilidade de aplicação do regime aberto, conforme HC n. 123.108/MG julgado pelo do Pleno do STF, cinge-se à hipótese de furto de valor insignificante em que a incidência do princípio da bagatela - embora cogitável e possível em razão do valor do bem subtraído - tenha sido afastada sob o fundamento exclusivo da reincidência (HC 361.019/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 10/10/2016)", situação não verificada na espécie. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    (AREsp 2.340.386 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, “seja reconhecida a atipicidade material da conduta que lhe foi imputada, pela aplicação do princípio da insignificância”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Inicialmente, o juiz de primeiro grau afastou a insignificância em razão da reincidência específica. Já o Superior Tribunal de Justiça considerou, além disso, o cometimento do crime em concurso de pessoas. Confira-se:



    No caso, o Tribunal de origem afastou a apontada insignificância da conduta em razão da reincidência da ré – "ostenta condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado" (fl. 157) –, bem como em face do valor dos bens furtados – dois caminhões de brinquedo, avaliados em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), montante equivalente a 36% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Vale destacar ainda que esse feito trata de furto qualificado, praticado em concurso de agentes.



    Por outro lado, colhe-se do processo que a paciente é uma mulher que possui 41 anos de idade. Segundo a defesa, está cuidando de seu neto e recebe auxílio emergencial do Governo Federal. 



    Ademais, a vítima disse que, embora tenha furtado a sua loja três vezes, a paciente pediu perdão, que ela estava de vida nova, trabalhando e não queria que, por causa de dois furtos pequenos, que a paciente fosse parar na cadeia. 



    Pois bem. Reconheço que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):



    PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.



    Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver a paciente.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente